Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-17.2020.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de obter prorrogação de prazo para pagamento de exações tributárias, sob a alegação de que a pandemia de Covid-19 comprometeu a situação econômica da impetrante. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes. Não demonstração de ocorrência ou iminência de ato ilegal ou arbitrário praticado pela parte impetrada. Sentença mantida. Recurso não provido.